Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737377-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: MÁRCIA FURTADO BOTINI, ANNA CAROLINA FURTADO BOTINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MÁRCIA FURTADO BOTINI e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Asseveram que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório, tampouco, faz-se necessária a análise de lei local a ensejar o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004